Tribunal: TJMT
Processo: 1020283-40.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020283-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO VIEIRA DE BRITO - CPF: 353.390.121-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO - CPF: 061.058.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
REQUERIDO O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS
– IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – 2.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE MEDIANTE O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– CABIMENTO – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO DA NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS ÀS VÍTIMAS – DECORRÊNCIA COMUM DO TIPO PENAL – PENA-BASE REAJUSTADA – 3.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL
– DESCABIMENTO – AUMENTO PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - 4
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Deve ser mantida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas se a sua incidência restou demonstrada por meio dos depoimentos de ambas as vítimas e pelas próprias peculiaridades que cingiram a dinâmica da execução delitiva, exatamente como ocorreu na hipótese.

2.
O valor de avaliação do bem e a ausência de recuperação da
res furtiva
não configuram motivação idônea para onerar a pena-base, pois se tratam de consequência inerentes aos delitos contra o patrimônio.
Enunciado Orientativo n.º 15, da TCCR do TJMT.

3.
Readequação da pena-base
para
07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão
, e alteração do
regime de cumprimento inicial de pena para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal

4.
P
ena de multa aplicada acima do mínimo legal, de maneira proporcional ao arbitramento da pena privativa de liberdade, considerando a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade do agente e circunstâncias do crime.

5.
Apelação conhecida e parcialmente provida, com redução da pena final imposta e alteração do regime inicial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1020283-40.2020.8.11.0003, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20
(vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 81262550, o apelante pugna pelo
decote da qualificadora de concurso de pessoas
, bem como pela
readequação da pena-base
, visando o afastamento da avaliação negativa referente às
consequências
do delito, uma vez que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal e não o extrapola. Requer ainda a
fixação da multa em seu patamar mímimo
, alegando que a exasperação se deu desacompanhada de fundamentação.

Em contrarrazões vistas no ID 81262554, o Ministério Público rechaça as teses da defesa e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 83659460, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 19/09/2020, por volta das 08h50min, no Posto Sena, localizado na avenida Bandeirantes, s/n, bairro Jardim Itapuã, em Rondonópolis/MT, o apelante
CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
, previamente ajustado com
Antonio Garcia Costa Neto
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem uma corrente de ouro, avaliada indiretamente em R$4.000,00 (quatro mil reais), pertencente à vítima
Francisco Vireira Brito.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica,
ANTONIO
estacionou sua motocicleta nas proximidades do local, enquanto
CARLOS,
que estava na garupa, saltou e se dirigiu ao estabelecimento, onde, mediante dissimulação, solicitou água para beber e, em seguida, ameaçou a vítima
Francisco Vireira Brito
utilizando um revólver calibre 32 e subtraiu uma corrente de ouro que ele usava.

Após,
CARLOS
fugiu e encontrou-se com
CARLOS
a cerca de suas quadras dali, subindo em sua motocicleta. Um policial que se encontrava a paisana percebeu a ação e perseguiu os indivíduos.

Narra a denuncia que em um dado momento,
CARLOS
saltou da motocicleta e adentrou em uma residência, quando foi detido por uma guarnição da polícia militar que havia sido acionada, enquanto o denunciado
ANTONIO
conseguiu empreender fuga.

Diante disso,
ambos

foram denunciados pelos delitos previstos nos
arts. 157, §2.º, incisos II, e §2.º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, c, todos do Código Penal
, sendo que o denunciado
Antônio Garcia da Costa Neto
foi
absolvido
por ausência de provas suficientes, enquanto
Carlos Henrique de Araújo Pereira
foi
condenado
nos termos da denúncia a uma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa..

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do almejado decote da causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal:

Pugna o Apelante pela exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas, uma vez que as imagens das câmaras de segurança demonstram que ele cometeu o delito sozinho, conforme explicou em suas declarações.

Entendo que não assite razão ao Apelante, tendo em vista que a
dinâmica que cingiu o desencadeamento fático denota a pluralidade de executores
. Ainda que se reconheça que apenas
CARLOS
esteve presente no estabelecimento comercial, utilizando a arma de fogo para subtrair os bens da vítima, ficou demonstrado que
havia um comparsa dando cobertura a empreitada criminosa e que o encontrou em local próximo, possibilitando a fuga
.

Ao ser ouvido em juízo, a vítima
Francisco Vireira Brito
alegou que
CARLOS
praticou o roubo e fugiu, tendo subido em uma motocicleta logo após. Conta que não conseguiu identificar esse terceiro, porque ele ficou mais longe, não sendo possível o reconhecimento. Explica ainda que não obteve êxito em reaver a corrente de ouro subtraída, pois segundo lhe informaram na Delegacia, apenas
CARLOS
foi preso em flagrante e o terceiro que prestou o auxílio conseguiu fugir com a arma utilizada e o bem roubado.

No mesmo sentido, as testemunhas
Alôncio Fernandes da Silva
e
Ricardo Teixeira Franco
, policiais militares, alegam que foram acionados a comparecer ao local do crime e obtiveram êxito em fazer a apreensão do Apelante em flagrante após ele ter entrado em uma residência. Ambos explicam que a vítima e os populares presentes visualizaram que havia um indivíduo de moto dando apoio a empreitada criminosa.

Em que pese o Recorrente alegue que não houve a participação do codenunciado
ANTONIO
, a sua narrativa em juízo demonstra que praticou o crime com o objetivo de pagar uma dívida relativa ao consumo de drogas e que
teve assistência das pessoas que estavam lhe cobrando tanto no planejamento do crime, quanto no momento da fuga
.

Diante deste cenário, consigno que as palavras da vítima e das testemunhas, bem como as peculiaridades do caso concreto não deixam dúvidas de que o roubo se aperfeiçoou mediante o concurso de agentes,
o que impossibilita o decote da majorante do art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal
.

A propósito:

“Incabível a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas quando o conjunto probatório coligido nos autos, sobretudo a declaração da vítima [...], demonstra a sua incidência”
(
TJMT
, N.U 0009400-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) – Negritei.

“
Impõe-se a condenação da ré como incursa nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas),
na hipótese em que o conjunto probatório comprova a participação de um terceiro, que agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática do crime
”.
(
TJ-DF
, 20181110012253 DF 0001181-07.2018.8.07.0011, Relator: CRUZ MACEDO, J. em 02/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, DJE 15/05/2019. Pág. 3095/3117) – Negritei.

Mantém-se
, pois, a incidência do concurso de pessoas.

2.

Da pretendida readequação da pena-base:

Depreende-se da r. sentença impungada que
foram valoradas em desfavor do condenado as circunstâncias judiciais
referentes à CULPABILIDADE DO AGENTE, às CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO e às CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

A insurgência do Apelante diz respeito apenas à
valoração negativa das consequências do crime
, uma vez que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, confunde-se com as consequências inerentes ao tipo penal.

A respeito, a sentença vergastada aduz:

“Consequências

– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois o
prejuízo suportado pela vítima é de grande monta, tendo em mira que a corrente subtraída não foi recuperada
e, conforme auto de avaliação indireta de pág. 32 – Evento nº 02,
foi avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aliado ao valor sentimental do objeto
, pois a vítima afirmou que já possuía a citada corrente há 32 (trinta e dois) anos, a qual ganhou de presente de sua esposa”. (ID 81262530 – p. 14). (Destaquei)

No que se refere às
consequências do crime
, excepcionando-se o resultado naturalístico do ilícito, cabe ao juiz verificar a gravidade causada pela lesão ao bem jurídico tutelado, com reflexos à vítima e à sociedade, pois o que se busca examinar é o alarme social do fato típico, assim como a sua maior ou menor repercussão e efeitos gerados, sopesando-se apenas as consequências que se projetam para além do delito, sob pena de incorrer em dupla valoração.

Deveras, a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada, para que gere efeitos sobre a penalização, deve, necessariamente, guardar conexão direta com o fato criminoso e estar adstrita à esfera jurídica do ofendido, de modo que, no caso concreto, a subtração de numerário e de bens em desfavor das vítimas, assim como o não ressarcimento/restituição do prejuízo correspondente, constituem elementos ínsitos ao tipo penal, não podendo, por isso mesmo, ser utilizados para conferir um desvalor à circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Rememora-se, ainda, que a consequência é o
“resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade.
Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria
.
As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados.”
(LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32) – grifei.

Aliás, consoante reiterados julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Sodalício Estadual, em regra, a não restituição ou a restituição parcial dos objetos subtraídos, não constitui motivação competente para exasperar a pena-base, por ser mera repercussão inerente aos crimes contra o patrimônio.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento pacífico da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 15
,
verbis
:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, Publicado em 12/04/2017]

Desta feita, não há que se falar em negativação da circunstância judicial das consequências do crime com base na não restituição da
res furtiva
,

que

é própria do tipo penal.

Posto isso, subsistindo apenas duas circunstâncias judiciais idoneamente negativas, no caso – a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito -,
reajusto a PENA-BASE
do apelante para
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação entre a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP) e a agravante referente à simulação (art. 61, II, c, do CP), restando ainda a atnuante de confissão espontânea (art. 65, III, d), readéquo a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 06 meses de reclusão
.

Já na terceira fase, conservo o aumento de 2/3 referente à utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do CP) e redimensiono a
pena
para
07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão
.

Em decorrência do
redimensionamento da pena e evidenciada a primariedade do Recorrente
, modifico o regime de cumprimento inicial de pena para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal, e deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

3.

Da fixação da multa:

Quanto à fixação da pena de multa no mínimo legal, verifica-se ser inviável o acolhimento da súplica defensiva.

É de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado.

Na vertente hipótese, o magistrado de primeira instância fixou o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, isto é, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Por sua vez, a quantidade de 20 (vinte) dias-multa foi estabelecida de maneira proporcional aos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade, considerando que as
consequências judiciais relativas à culpabilidade do agente e às consequências do crime foram valoradas negativamente,
impondo o aumento da pena-base além do mínimo legal.

Desta maneira, entendo que não há reparos a serem operados nem na quantidade e nem no valor unitário do dia-multa.

Por conseguinte,
mantém-se a pena de multa tal como estabelecida na sentença
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
apenas para afastar a negativação referente às consequências do crime e
reajustar a sua pena final e definitiva
para o patamar de
07 (sete)

anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, bem como determinar o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena de reclusão, mantendo os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1020283-40.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021